Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TURBULÊNCIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIAGNÓSTICOS DA DATA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS EM PARTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O fornecedor do serviço de transporte aéreo responde de forma objetiva pela reparação dos danos originados de acidentes ocorridos durante a prestação dos serviços, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a exclusão da sua responsabilidade quando provar que o defeito na prestação do serviço inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade genérica (força maior ou caso fortuito externo).
2. O serviço de transporte aéreo sofreu influência das condições meteorológicas, que no caso devem ser vistas como fator de risco do negócio. Nesse sentido, as turbulências que provocaram lesões na passageira, ainda que não detectadas pelo piloto e instrumentos da aeronave, foram incapazes de romper o nexo causal com o dano material, fazendo parte do risco da atividade. Por outro lado, a prova técnica reconheceu o nexo de causalidade entre a turbulência e os diagnósticos efetuados logo após o acidente, restando afastado o liame causal com as patologias relacionadas a dores miofasciais e hérnia de disco.
3. Em regra o imperfeito cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ocorrer no trato comercial. No caso é descabida a compensação por dano moral, à míngua de comprovação de que o ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento.
4. Apelação conhecida e provida em parte.